Tribunal: TJDFT
Processo: 0725394-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0725394-30.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: EMERSON RODRIGUES DE MESQUITA DESPACHO Esclareça o Banco-autor o seu interesse no presente recurso, pois, da análise dos autos originários, constata-se que a petição de id. 127002981, é de requerimento de conversão da busca e apreensão em execução. Brasília - DF, 28 de julho de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora